Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701220-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO DAMASCENO, LUCIANO FLEURY XAVIER, LUANA FERNANDES BARROS AGRAVADO: JOSE ESTEVES TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXPEDIDO DAMASCENO e outros contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença provisório n.o 0705537-87.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 230461958, autos de origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença no curso do qual as partes executadas apresentaram impugnação. Os executados EXPEDITO DAMASCENO, LUCIANO FLEURY XAVIER e LUANA FERNANDES BARROS suscitaram ilegitimidade passiva e requererem atribuição de efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 227396812). A executada ORAL UNIC ASA SUL LTDA requereu atribuição de efeito suspensivo a impugnação sob o fundamento de que ainda está pendente de julgamento o recurso de apelação (ID 229840474). O exequente requereu a rejeição das impugnações por ausência de amparo legal e a continuidade da fase de cumprimento de sentença (ID 230396173). É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Importante destacar que o recurso de apelação, no caso dos autos, é desprovido de efeito suspensivo, o que permite legitimamente ao credor deflagrar a fase de cumprimento provisório de sentença, conforme artigo 58, V da lei no 8.245/91. O cumprimento provisório segue a mesma lógica e o mesmo procedimento do cumprimento definitivo (artigo 520, caput do CPC). Qualquer ato praticado nesta fase processual é válido e independe do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, salvo nas hipóteses descritas no inciso IV do artigo 520 do CPC que dependerão de caução prévia e idônea para serem efetivados. Dito isso, passo a analisar as questões indicadas nas impugnações. A questão preliminar de ilegitimidade passiva foi suscitada pelos fiadores/corréus na fase de conhecimento e adequadamente analisada em sede de cognição exauriente (por sentença). Embora tenha havido recurso de apelação e neste esteja sendo discutida a ilegitimidade, isso em nada interfere no cumprimento provisório de sentença, bem como em qualquer ato executivo que venha a ser praticado. Essa questão preliminar não deve ser trazida para a fase executiva quando tenha sido deliberada e decidida na fase de conhecimento. Ressalto que apenas não foi alcançada pela preclusão por se tratar de questão em deliberação em segunda instância. Porém, havendo decisão definitiva, não caberá a rediscussão da matéria, seja em fase recursal ou em fase executiva. Ademais, quanto o requerimento de suspensão, não o acolho, visto que a suspensão do cumprimento de sentença é excepcional e depende da demonstração de grave risco aos executados, o que não foi apresentado. De outro giro, aqui não se está a praticar qualquer ato expropriatório, apto a depender de caução pela parte credora/exequente. Há, apenas, requerimentos de deflagração de atos executivos, o que é permitido por lei. Ainda que se pudesse entender pela necessidade de suspensão da fase de cumprimento de sentença, os executados não apresentaram caução, o que inviabiliza a aplicação do artigo 525, §6o do CPC. Por fim, saliento que não houve impugnação aos valores apresentados pela parte exequente, o que significa que, não havendo alteração da sentença em sede recursal, torna-se indiscutível a quantia apresentada como devida. Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelos executados. Decorrido o prazo recursal ou interposto recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, a fim de que apresente planilha atualizada do débito, incluindo-se os encargos do artigo 523, §1o do CPC, bem como para que indique bens penhoráveis ou medidas constritivas aptas a satisfação do crédito, observando-se a ordem de preferência do artigo 835 do CPC. Intimem-se as partes”. Em suas razões recursais (ID 70495607), informam que está sendo executada provisoriamente a sentença prolatada na ação de despejo cumulado com cobrança de alugueres. Mencionam que a sentença fixou prazo para a desocupação do imóvel, bem como condenou os devedores ao pagamento dos aluguéis, acordo inadimplido e IPTU/TLP. Argumentam que são parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a responsabilidade dos fiadores se limitou à obrigação de garantir o pagamento dos aluguéis e encargos da locação, não se estendendo ao acordo inadimplido. Defendem que há excesso de execução, pois não podem ser compelidos a arcar com o valor do acordo inadimplido. Contestam os juros e correção monetária aplicados aos cálculos. Afirmam a nulidade da execução, uma vez que o valor é ilíquido. Mencionam que prestaram fiança locatícia em favor da empresa Oral Unic Asa Sul LTDA quando ainda integravam o quadro societário. Informam que alienaram a totalidade das suas quotas sociais em 14/08/2023, com averbação da alteração contratual em 13/12/2023. Defende que os débitos cobrados referem-se ao período posterior à cessação da condição de sócios dos agravantes, sendo que não houve manutenção da fiança. Verberam que, ao se retirarem da sociedade, se eximiram de toda e qualquer responsabilidade assumida enquanto eram sócios perante a sociedade e perante terceiros. Alegam que a obrigação da empresa, incluindo o pagamento de alugueres e encargos, foi transferida para o novo sócio. Asseveram que foi dado amplo conhecimento aos terceiros da exoneração da fiança, mediante a averbação da alteração no contrato social. Defendem que, nos casos de fiança prestada à pessoa jurídica, havendo alteração no quadro de sócios é possível a exoneração do encargo. Afirmam que a exoneração da fiança era de conhecimento público, mediante registro da alteração do contrato social. Discorrem sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. O preparo foi recolhido no ID 70500148. A decisão de ID 70888249 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Os agravantes defendem que há autonomia entre os processos de conhecimento e cumprimento provisório de sentença. Defendem que se trata de fase processual autônoma, o que autoriza a possibilidade de rediscussão da matéria no bojo do cumprimento provisório. Por fim, requerem o conhecimento do presente recurso (ID 71362306, na origem). É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, os agravantes pretendem o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o cumprimento provisório de sentença. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença, referente à obrigação imposta ao devedor principal e aos fiadores (ora agravantes) de pagarem os débitos em aberto do contrato de locação, acordo inadimplido e as parcelas do IPTU/TLP, conforme sentença prolatada nos autos de n.o 0727225-42.2024.8.07.0001 (ID 224787584, na origem). Verifico, ainda, que na contestação apresentada pelos agravantes/fiadores nos autos de n.o 0727225-42.2024.8.07.0001 estes alegaram a ilegitimidade passiva dos fiadores, apresentando os mesmos argumentos arguidos no presente recurso. A sentença refutou a alegação de ilegitimidade passiva dos fiadores. Os agravantes/fiadores apresentaram apelação, na qual deduziram a mesma alegação, sob os mesmos fundamentos, e que está pendente de julgamento, com pauta virtual designada para início em 22/05/2025. Assim sendo, existe recurso pendente de julgamento que decidirá definitivamente acerca da ilegitimidade passiva dos agravantes. Sucede, contudo, que no ordenamento jurídico pátrio não se admite a interposição de dois recursos, contra a mesma questão (ilegitimidade passiva), uma vez que isso viola o princípio da unicidade recursal. O princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal estabelece que cada decisão judicial somente é passível de ser impugnada com a interposição de um único recurso. No caso, contudo, a questão referente à ilegitimidade já é objeto do recurso de apelação, inclusive, com a adoção dos mesmos fundamentos. A despeito de os autos do cumprimento provisório serem autônomos, o processo de conhecimento no CPC/2015 é sincrético, isto é, a fase de conhecimento e a fase de cumprimento foram unificadas. Apenas, no cumprimento provisório, o credor assume o risco de sua promoção antes do trânsito em julgado, mas se trata de processo uno. Por essa razão, descabe alegar que os autos são autônomos para pretender justificar a interposição de um segundo recurso -- o presente agravo -- a fim de discutir a mesma matéria que está sendo discutida no recurso de apelação, interposta anteriormente. Logo, discutida a questão na fase de conhecimento, e tendo sido objeto de recurso que se encontra pendente, não pode ela ser rediscutida em novo recurso, com os mesmos argumentos, na fase de cumprimento provisório. Destarte, diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora